Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-25.2017.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000188-25.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO NOVA UNIAO - CNPJ: 10.441.578/0001-37 (APELADO), JOAO BATISTA MIRANDA - CPF: 521.645.869-72 (APELADO), BENTA DOS REIS - CPF: 103.790.961-53 (APELADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - CPF: 988.731.211-87 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (APELADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA RIO AZUL - CNPJ: 25.027.880/0001-10 (APELADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), ALCIDEMANDE NUNES DE MOURA - CPF: 551.000.741-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO NOVA UNIAO - CNPJ: 10.441.578/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDEMANDE NUNES DE MOURA - CPF: 551.000.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA MIRANDA - CPF: 521.645.869-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA RIO AZUL - CNPJ: 25.027.880/0001-10 (APELANTE), BENTA DOS REIS - CPF: 103.790.961-53 (APELANTE), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (APELANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO AO RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DA ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA RIO AZUL E PROVEU O RECURSO DE BENTA DOS REIS." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal).).

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL –
DESMATE IRREGULAR DE 262,38 HECTARES SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SOCIEDADE FORMADA APÓS A OCORRÊNCIA DOS ATOS ILÍCITOS, PORÉM, FORMADA PELOS CAUSADORES DOS DANOS AMBIENTAIS
– REPARAÇÃO INTEGRAL – OBRIGATORIEDADE – DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CARACTERIZADOS – APELO DA
ASSOCIAÇÃO PEQUENOS PRODUTORES RURAIS GLEBA RIO AZUL
PROVIDO EM PARTE. APELO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DESPROVIDO. APELO DE
BENTA DOS REIS E FILADELFO DOS REIS DIAS
PROVIDO.

Comprovado que a Associação Gleba Rio Azul é formada por pessoas que foram identificadas como autoras dos atos ilícitos, não obstante a constituição desta associação tenha se dado em data posterior à dos fatos, não há que se falar em sua ilegitimidade passiva.

Demonstrado que houve o desmate de 262,38 hectares, sem autorização do órgão ambiental competente, não há como afastar a obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Tratam-se de recursos de Apelação Cível, interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS GLEBA RIO AZUL, BENTA DOS REIS E FILADELFO DOS REIS DIAS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, o qual julgou procedente a ação, para: (i) impor aos três réus a obrigação de recompor a área de 262,38 ha., localizada nas coordenadas geográficas Lat. 10o 58’56,823” S e Long. 59o 3’42,626” O, objeto de destruição florestal, inclusive com a reposição da cobertura florestal extraída, ou apresentar plano de regeneração alternativa, em caso de impossibilidade de sanear o dano, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRAD, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental, fixando prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, sob pena de multa processual (astreinte) no valor de R$ 1.000,00/dia em caso de desobediência, até o limite de metade da multa administrativa sancionada no caso pelo órgão ambiental; (ii) alternativamente, não comprovada a apresentação do PRAD, condenar os requeridos à indenização pelo dano ambiental causado pelo desmatamento dos 262,38 hectares, a qual deverá ser calculada por meio dos instrumentos administrativos utilizados pelos órgãos ambientais para quantificação de danos florestais ou, alternativamente, pela fórmula apresentada na inicial; (iii) condeno, ainda, o demandado pelo dano moral ambiental, advindo do malferimento da qualidade ambiental como valor inalienável de todos, no montante de R$ 45.000,00, destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal N.o 864/2006, bem como condenou os três réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais, na forma da lei.

Em suas razões recursais, o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
destaca que, a indenização aplicada de forma alternativa, apenas em caso de não recuperação da área por meio do PRAD não atende ao princípio da obrigatoriedade da proteção ambiental, visto que caso não seja respeitado esse direito essencial, a própria vida das gerações presentes e futuras se põe em risco.

Enfatiza que, caracterizados o ato comissivo, o dano e o nexo causal, impende recair sobre a parte apelada a necessidade de promover a indenização pelo dano causado.

Assevera que, o valor de R$ 45.000,00 não é suficientemente elevada para representar o dano moral ambiental, a desencorajar novas agressões a direito alheio e compensar os danos causados ao meio ambiente, sendo vantajoso apenas aos apelados.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, sendo mantida a obrigação de fazer em realizar e executar o PRAD, bem como pela majoração da indenização pelo dano moral coletivo.

Por sua vez, os Apelantes
BENTA DOS REIS e FILADELFO DOS REIS DIAS

asseveram que, a própria Recorrida traz em sua exordial prova de que a propriedade estava sob domínio de terceiros invasores desde o ano de 2007, INCLUSIVE JUNTANDO LAUDO DE INSPEÇÃO RECONHECENDO A INVASÃO (Auto de Inspeção 135699) elaborado pela SEMA/MT no ano de 2009.

Argumentam que, desde o ano de 2007 a área em questão está invadida por terceiros criminosos, que além de crimes ambientais ainda praticaram diversos crimes contra a vida de outrem e as mais diversas ameaças conta os Recorrentes e seus funcionários, conforme bem descrito na defesa e nos documentos instrutórios da própria exordial

Aduzem que, inexiste nexo de causalidade entre os recorrentes e os danos ambientais, não tendo sido configurado o dever de reparação, pois a área até os dias atuais se encontra na posse de terceiros.

Advogam pela não configuração de danos morais coletivos.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença, para julgar improcedente a ação civil pública, invertendo o ônus da sucumbência.

Pela
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA RIO AZUL
foi interposta Apelação, afirmando, inicialmente, que não possui condições de arcar com o pagamento das custas recursais, por se tratar de associação sem fins lucrativos.

Aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois fora constituída em ano de 2016, posterior ao desflorestamento.

Argumenta que, “jamais obteve posse fática da área, e sendo esta sem fins lucrativos, possuindo fins exclusivamente sociais, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento daquele a quem se repute a condição de agente causador jamais vincularia a Apelante ao ato praticado por terceiros”.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação para que seja julgada improcedente a ação civil pública.

Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento dos Apelos manejados pelos particulares e, em relação ao Apelo do Ministério Público, pelo seu provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública, em desfavor de BENTA DOS REIS e OUTROS, por terem promovido o desmate não autorizado de 262,38 hectares de vegetação de floresta Amazônica, seguido de queimada em período proibitivo, no ano de 2014, na Fazenda Catanduva.

Antes de apreciar o
meritum causae
, passo a analisar o pedido de justiça gratuita recursal requerido pela ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA RIO AZUL, que aduz ser associação sem fins lucrativos, não possuindo recursos para recorrer.

Pois bem.

A concessão ou não da assistência judiciária gratuita, instituído pela Lei n. 1.060/50, deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” [...].

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de
comprovação da hipossuficiência
daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Feitas estas considerações, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

No presente caso, a referida Associação demonstrou de forma satisfatória que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sendo aconselhável, neste sentido, o
DEFERIMENTO
dos benefícios da justiça gratuita ao recorrente.

Por oportuno, passa-se a analisar o recurso manejado pela aludida Associação, que alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação e, ainda, o Apelo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que se insurge acerca do valor da condenação que recaiu sobre os requeridos, ora Apelantes.

Quanto à ilegitimidade passiva da Associação, não obstante alegue que tenha sido constituída no ano de 2016 e os fatos ilícitos narrados nesta ação tenham se dado no ano de 2014, resta incontroverso que as partes arroladas como autores do fato são as mesmas que dela fazem parte. Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva, apenas e tão somente pela data de constituição da associação, se as pessoas que dela participam foram identificadas como causadores dos ilícitos.

Como cediço, o art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente “ecologicamente equilibrado” como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental Brasileiro.

Do mesmo modo, o art. 3o, IV e §1o, do art. 14, ambos da Lei 6.938/81, estabelecem que:

“Art 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.

Art. 14- [...]

§1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Nesse interim, para que o dever indenizatório/reparatório reste configurado, é preciso que sejam demonstrados: o ato antijurídico atribuído ao poluidor ou degradador, o dano ambiental e o nexo de causalidade.

Diante da robustez das provas trazidas à lume, não há como afastar a responsabilidade da Associação Rio Azul, consistente no dever de recompor a área desmatada, mediante a apresentação de Plano de Recuperação da Área Degradada, observando-se os requisitos legais exigíveis pelo órgão ambiental competente.

Ademais, competia ao Apelante apresentar, de modo insofismável, provas suficientes a desconstituir o direito perseguido pelo Ministério Público, ônus que lhe competia, a teor do art. 333, do CPC, situação não vislumbrada na espécie.

Por outro lado, embora se constate a prática de transgressão ambiental pela apelante Associação, para que seja configurado o dano moral ambiental se mostra necessário que o fato transgressor cause “
lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável
”.

Nesse sentido tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...]

DANO MORAL COLETIVO. LESÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA COLETIVIDADE. GRAVIDADE E INTOLERÂNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. EFEITOS. VALIDADE. TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. [...] 20. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro
, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável
. 21. Na espécie,
a ilegalidade verificada não atinge valores essenciais da sociedade, tampouco possui o atributo da intolerabilidade, configurando a mera infringência à lei [...] o que é insuficiente para sua caracterização
. [...]”
(STJ - REsp 1737428/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental , e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, §1o da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental , para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

In casu
, o Ministério Público Estadual não conseguiu comprovar, além do dano inerente ao próprio desmatamento ocorrido, a existência de um dano moral coletivo.

Com efeito,
diante da não demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingirem valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável
.

Quanto ao recurso manejado por
Benta dos Reis e Filadelfo dos Reis Dias
, estes afirmam a todo o momento que não deram causa aos ilícitos ambientais pois, quando dos fatos, a propriedade estava sob a posse de invasores.

Perscrutando os autos, infere-se do Ofício n. 188/15SEMA/D.U.D Juína – MT, enviado à d. Promotora de Justiça que atuava naquela Comarca, que:

“Ao tempo em que a cumprimento faço o uso deste para informar a Vossa Excelência que as áreas descritas nos Relatórios Técnicos no 023/2015 (Lote Catanduva) e Relatórios Técnicos no 027/2015 (Fazenda Bergamim) e outras áreas próximas às propriedades acima descritas (região do Distrito de Filadelfia-fundos do Projeto de Assentamento Gleba Iracema) encontram-se atualmente com boa tarde ocupada por posseiros, estando em litígio agrário, sendo inclusive alvo de ações junto ao Poder Judiciário, sendo que tanto a SEMA/MT como IBAMA já realizaram autuações em algumas áreas onde foi possível identificar o responsável pelo dano. [...]” (vide id. 182133700)

Confirma-se a assertiva de que fora o próprio apelante que teria denunciado (Denúncia n. 636941/2014) a invasão da área por posseiros e a prática de ilícitos ambientais por eles, conforme se verifica do doc. 182133708, de lavra do Analista de Meio Ambiente/SEMA, Sr. Tiago Alexandre Batista.

Pela Promotoria de Justiça local foi determinado a notificação do Apelante Filadelfo para conhecimento dos fatos e, querendo, apresentar documentação que entendesse pertinente.

Por sua vez, informaram os Apelantes que “a Fazenda foi invadida em 2007 e que desde o momento da invasão tomaram as medidas cabíveis para reaver a posse, e impedir o desmatamento e o dano ambiental em que vinham sendo cometidos, comprova isso com documentos enviados à SEMA sobre os danos causados pelos invasores, bem como ação de reintegração de posse contra os mesmos, e demais documentos que se encontram nos feitos”. (id. 182133734)

Resta demonstrado, em sede de contestação apresentada no id. 182133751, que
“um grupo de pessoas se auto denominando componentes da “Associação Rio Azul”, sabendo da desocupação da Nova União dos imóveis Tutomo, Matutomo e Catanduvas, não havendo nenhum impedimento físico adentraram à estes imóveis, iniciando uma nova ocupação, mantendo a posse destes três imóveis ate a presente data”
.

Outrossim, da petição aportada ao feito no id. 182133753, que teria sido dirigida pela Associação Rio Azul à 2a Vara de Direito Agrário, trazida à lume como prova, infere-se que:

“Os embargantes, (ASSOCIAÇÃO RIO AZUL e associados) desde 15 de setembro de 2.010, estão na posse dos imóveis rurais denominados de Lote MATUMOTO, de matricula n° 304, do CRI de Juina, em nome de Benta dos Reis, Lote TUTOMO, de matricula n° 305, do CRI de Juina, em nome de Benta dos Reis e no imóvel rural denominado de Lote CANTANDUVAS, registrado sob à matricula n° 14.944, do CRI do 6° Oficio de Cuiabá-MT, em nome de Filadelfo dos Reis Dias, sendo todos contíguos. Excelência, no ano de 2.008 a Associação Nova União, antigo Movimento Chico Mendes, ocupava os imóveis Tutomo, Matumoto, Catanduvas, Gleba Furquim e Lote Xavier. No entanto, em data de 05/11/2008, o embargado, propôs ação de reintegração de posse de código 357731 que tramita nesta Vara Especializada, requerendo a reintegração na posse dos imóveis denominados de Lote Tutomo, Lote Matumoto e do Lote Catanduvas, contra os integrantes da Associação Nova União, também denominados de Movimento Chico Mendes, nominalmente descrito no referido processo, o que lhe foi DEFERIDO, as fis. 41/46, ainda em 2008”.

De toda sorte, não se está aqui a desconsiderar que a obrigação de reparação de danos ambientais seja
propter rem
. Nada disso.

O que se revela é que, inúmeros documentos foram minuciosamente analisados e, no que se refere a prática dos atos ilícitos descritos nesta Ação Civil Pública, não foi possível identificar, indene de dúvidas, que sua ocorrência se deu por ato praticado pelos Apelantes ou à mando destes.

Com efeito,
diante de peculiaridade do caso concreto, consistente no fato de que a área em discussão estava sendo objeto de esbulho, cuja lesão ambiental foi provocada por terceiros, invasores do imóvel rural, a condenação que recaiu sobre os Apelantes não se mostra razoável.

A propósito, afastar a condenação dos Apelantes é medida de rigor, nos termos da jurisprudencial deste Sodalício, como cito:

“
DESMATAMENTO CAUSADO POR INVASORES – COMPROVAÇÃO – LOCAL DEGRADADO NA POSSE DE TERCEIROS – PROIBIÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DA ÁREA –APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA LESÃO AMBIENTAL – DETERMINAÇÕES NÃO RAZOÁVEIS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO. Em vista de a lesão ambiental ter sido provocada por terceiros, invasores do imóvel rural, a determinação para que o proprietário se abstenha de utilizar a área, bem assim que providencie a apresentação de projeto de recuperação do dano ambiental, não se mostra razoável, o que implica a reforma da decisão recorrida, ante o não preenchimento dos requisitos esposados no artigo 300, do CPC, na ação de base. (TJMT – RAI n. 1013253-26.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Data do Julgamento: 28/3/2022).

Como já ressaltei em outras oportunidades, a ausência do exercício da posse pelo proprietário do imóvel rural, em razão da invasão/esbulho praticado por terceiros, impossibilita que a pessoa que detém apenas o domínio (registro do imóvel) cumpra obrigações que, como demonstrado, foram praticadas por invasores no local.

Oportuno destacar que, tanto na ação inaugural quanto na manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça não se é possível identificar e individualizar a conduta que teria sido praticada pelos Apelantes – nexo causal –, a fim de justificar a manutenção da condenação imposta pelo juízo sentenciante, o qual fundamentou o
decisum
em uma premissa que desconsiderava a assertiva de invasão infirmada pelos Apelantes, corroborada por vários documentos do órgão ambiental competente e, também, pela existência de mais de 50 contratos de compra e venda entabulados com os posseiros, que abrangiam a área em que os ilícitos foram praticados.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO. 1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal. 2. Inexistindo comprovação de nexo de causalidade entre ação perpetrada pelo proprietário da área rural e o dano ambiental, é inviável a sua responsabilização. (TJ-MG - AC: 10400150004481001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data de Publicação: 24/10/2019)”.

Neste contexto, deve ser afastada a condenação de fazer e de pagar contida na sentença, eis que não comprovado o ato antijurídico e o nexo de causalidade entre eles que possa ser imputado aos Apelantes.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso manejado pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Gleba Rio Azul para afastar a obrigação de pagar, a título de dano moral ambiental, nos termos da fundamentação supra. Ato contínuo,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Por fim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Benta dos Reis e Filadelfo dos Reis Dias, para julgar improcedente a ação civil pública, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024